Tribunal: TJDFT
Processo: 0755483-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0755483-51.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE DI MAIO ANDRADE MIRANDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar o réu a pagar à autora a importância de R$ 10.978,20. A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo réu no ID 61313646. Por sua vez, a parte requerida não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela parte autora, conforme certificado no ID 61313654. É o breve relatório. DECIDO. Consoante estabelece o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao relator “não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”. No caso em exame, contra a sentença foram opostos embargos de declaração, os quais não foram acolhidos, conforme sentença de ID 61313649. A parte autora registrou ciência da sentença em 16/05/2024 e o prazo para insurgência encerrou dia 03/06/2024, conforme se observa da Aba “Expedientes” do processo eletrônico, o que foi confirmado pela recorrente quando das razões do recurso, no item “I – TEMPESTIVIDADE” (ID 61313652, p. 2). No entanto, o recurso inominado foi interposto pela parte autora somente no dia 04/06/2024 (ID 61313652), quando já transcorrido o prazo de 10 (dez) dias estabelecido no artigo 42 da Lei 9099/95, portanto, de modo intempestivo. Ressalto que não houve prorrogação de prazo no dia 03/06/2024, também não houve nenhum registro de indisponibilidade do sistema, ainda que por alguns minutos. A parte que opta por juntar peça processual literalmente no último minuto, ainda que se tratando de recurso regulado por prazo peremptório, se sujeita ao risco de que seu recurso não seja conhecido por intempestividade. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a instituição bancária recorrente interpôs recurso inominado, porém deixou de comprovar o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, restando deserto o recurso. Embora a instituição bancária afirme, quando das razões recursais, que o preparo foi recolhido e os documentos comprobatórios juntados aos autos, tal situação não ocorreu. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado interposto pela parte autora por intempestividade, conforme art. 932, III, do CPC. Deixo, também, de conhecer o recurso inominado interposto pela instituição bancária requerida por deserção. Sem custas e sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes. (art. 55 da Lei 9.099/95). Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora